Tribunal: TJDFT
Processo: 0709433-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OCRELIZUMABE. RECUSA DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA PADRONIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. FUNDAMENTAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FÁRMACO ESPECÍFICO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Mandado de segurança impetrado visando a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade coatora que lhe assegure o direito de obter do DF acompanhamento médico com especialista (neurologista especializado em esclerose múltipla) para atendimento e que forneça o medicamento receitado (Ocrevus – Ocrelizumabe – 600mg) até que sane a doença, ou havendo a necessidade de tratamento que a Administração Pública Distrital arque com essa despesa fornecendo o medicamento necessário por tempo indeterminado.

2. Da preliminar de inadequação da via eleita. 2.1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, podendo este ser definido como aquele comprovado de plano, sendo, portanto, inadmissível a dilação probatória na estreita via do mandamus, cabendo ao impetrante instruir a inicial com a prova do direito alegado, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito. 2.2. Liquidez e certeza do direito são, portanto, a primeira condição da ação, na via mandamental. O direito que se pretende assegurar só se reveste de tais características se os fatos em que se fundar puderem ser provados de forma incontestável, o que, normalmente, só ocorre quando a prova é documental, pois esta é a adequada para uma demonstração segura dos fatos. 2.3. No presente caso, verifica-se que a matéria trazida é eminentemente de direito e o conjunto de provas carreadas aos autos é suficiente para a análise do mérito. 2.4. Preliminar rejeitada.

3. Da preliminar de incompetência da justiça comum. 3.1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, sendo franqueado ao cidadão pleitear o seu fornecimento junto a qualquer deles - União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. 3.2. Preliminar rejeitada.

4. Do mérito. 4.1. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 4.2. A saúde revela-se direito fundamental previsto no texto constitucional. Não obstante ter como modelo textual a catalogação de direito social, previsto no art. 6o, e concretizado na ordem social pelo art. 196, por políticas sociais e econômicas de sua universalização, o seu conteúdo essencial apresenta-se intimamente conectado ao direito à vida e ao postulado normativo da dignidade humana, de modo que seu exercício, via cidadania, pode se dar individualmente mediante a busca pela tutela judicial contida no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. 4.3. No tocante à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a Primeira Sessão do egrégio Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do EDcl no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), em 12/09/2018, Rel. Min. Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” 4.4. No caso, o relatório médico do Dr. Carlos Bernardo (neurologista SESDF, matrícula 154419-5) atesta ser o medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus) indicado para o tratamento da doença que acomete o autor – Esclerose Múltipla na forma surto – remissão. 4.5. Cabe ressaltar que o Ocrelizumab está indicado, para o tratamento da Esclerose Múltipla, forma surto remissão e Primariamente Progressiva. Recebeu esta aprovação, da comunidade científica internacional, após realização de três estudos clínicos controlados. A ANVISA validou sua comercialização, em território nacional, em maio de 2018. Tal droga, ainda não foi apreciada pela CONITEC, por conseguinte, não integra a relação de medicamentos fornecidos pelo SUS. 4.6. Vale destacar, que a doença tem comportamento imprevisível, e agressivo. O retardo, no início deste tratamento pode provocar prejuízo físico, mental e psíquico ao paciente. 4.7. Segundo foi informado pelo médico que o acompanha, o paciente utilizou o fármaco Natalizumabe por 26 meses, contudo, tal medicamento necessita de substituição pelo Ocrelizumabe 600mg endovenoso, uma vez que oferece grande risco ao desenvolvimento de leucoencefalopatia multifocal progressiva (doença incurável e fatal). 4.8. O novo medicamento prescrito pelo Dr. Carlos Bernardo deverá ser utilizado, semestralmente, na dose inicial de 600mg, divididas em infusões quinzenais, de 300mg.

5. Dessa forma, os elementos probatórios anexados aos autos são hábeis a evidenciar a imprescindibilidade e eficácia do medicamento para o tratamento da enfermidade que acomete o autor, bem como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS – atendimento do requisito terapêutico exigido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 106). 5.1. Cabe frisar que o medicamento Ocrevus (princípio ativo Ocrelizumabe) possui registro válido e atual, desde 26/02/18, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, sob o no 101000666 – atendimento do requisito regulatório. 5.2. Ademais, depreende-se dos documentos colacionados aos autos (Declaração de Hipossuficiência e Contracheque) que o impetrante não possui condições financeiras de arcar com o elevado custo do medicamento (cerca de R$ 58.000,00, referente a dose semestral). 5.3. Nesse contexto, ante a presença cumulativa dos três requisitos estabelecidos pela Corte de Justiça, impõe-se o atendimento à pretensão autoral. 5.4. Nesse sentido, são os precedentes desta Corte: “[...] 1. É dever do Estado fornecer medicamentos, ainda que não padronizados, desde que se mostrem indispensáveis ao tratamento do paciente que não possui condições de adquiri-los, e cuja pretensão encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. O julgamento, em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), estabeleceu, para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 3. Comprovada a eficácia do tratamento com o fármaco indicado, a incapacidade financeira para a aquisição e, ainda, o registro do medicamento na Anvisa, torna-se devida a condenação do ente público ao fornecimento obrigatório do medicamento indicado. 4. O impacto orçamentário não poderá se sobrepor ao princípio de preservação da vida, pois o Estado tem o dever de concretizar os direitos e princípios postulados na Constituição Federal com o fim de garantir a pessoa humana uma vida digna. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07003863620188070018, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 16/12/2020).

6. Ordem concedida.